Tribunal: TJSP
Processo: 2110928-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação do Shopping Light - Ação anulatória – Suspensão dos efeitos do auto de irregularidade de edificação expedido em 2018, em resposta ao processo instaurado no ano de 2004 – Habite-se expedido no ano de 2012 – Aparentemente a irregularidade constatada no processo instaurado no ano de 2004 foi regularizada com a expedição do Habite-se em 2012 – Suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação do Shopping Light - Ação anulatória – Suspensão dos efeitos do auto de irregularidade de edificação expedido em 2018, em resposta ao processo instaurado no ano de 2004 – Habite-se expedido no ano de 2012 – Aparentemente a irregularidade constatada no processo instaurado no ano de 2004 foi regularizada com a expedição do Habite-se em 2012 – Suspensão dos efeitos – Recurso de agravo de instrumento provido.